Tribunal: TJDFT
Processo: 0736887-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de cárcere privado com fins libidinosos e de estupro (art. 148, § 1o, inciso V, e 2o; e art. 213, caput, ambos do Código Penal). Pretensão de trancamento da ação penal rejeitada. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Alegação de ausência de indícios de materialidade e de autoria. Nos crimes contra a dignidade sexual, a ausência de vestígios ou de exame de corpo de delito, por si só, não afasta a materialidade do crime, possuindo a palavra da vítima valor probante diferenciado. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Impetração admitida; ordem denegada.